Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DO CONSUMIDOR – SUMULA 608 DO STJ – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REPARAÇÃO – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – ROL DA ANS – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - PRELIMINAR DE A RECORRIDA NÃO INTEGRAR O PLANO DE SAÚDE REJEITADA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Rejeita-se a preliminar quando questões não enfrentadas no juízo de origem importa em inadmissibilidade de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 – Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

3 - O rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) é meramente exemplificativo, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário.

4 – Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento, não por objetivo estético, mas para correção e facilitação de higiene pessoal e de problemas de ordem dermatológica, não pode o plano de saúde se esquivar da cirurgia que detém caráter de continuidade de tratamento vinculado à iniciado anteriormente. Há, portanto, a cobertura contratual por parte da demandada.

5 – Vejo ocorridos os danos morais, em face do atingimento à esfera íntima e psicológica da parte, resultando no dever de indenizar.

6 - Preliminar de a Recorrida não integrar o plano de saúde rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.